Tribunal: TJDFT
Processo: 0700951-36.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS E DE USO DOMICILIAR. ROL EXEMPLIFICATIVO. ADMINISTRAÇÃO INTRAVENOSA EM AMBIENTE CONTROLADO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou a custear tratamento com o medicamento Noripurum, prescrito à autora, e ao pagamento de indenização por danos morais, diante de negativa de cobertura fundada na ausência de previsão no rol da ANS e na suposta natureza do fármaco.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) analisar a legalidade da negativa de cobertura do medicamento prescrito sob o fundamento de que ele não consta no rol da ANS e seria de uso domiciliar; b) analisar a configuração de dano moral indenizável decorrente da negativa de cobertura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação contratual entre as partes é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do c. STJ.
4. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que o rol da ANS é exemplificativo, sendo abusiva a negativa de cobertura de tratamento indicado por médico habilitado, desde que relacionado à doença coberta pelo contrato.
5. A negativa indevida de cobertura em contexto de risco à saúde do consumidor enseja indenização por danos morais, conforme reiterado entendimento do STJ, sendo adequado o quantum fixado na sentença.
6. Mantêm-se a condenação da ré ao pagamento das custas e honorários, majorados em grau recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: É abusiva a negativa de cobertura de medicamento prescrito por médico habilitado sob o fundamento de ausência no rol da ANS, quando relacionado à doença coberta pelo contrato, especialmente quando a administração ocorre em ambiente controlado, configurando dano moral indenizável em caso de recusa indevida.
_______________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, I e IV; Constituição Federal, art. 196; Código de Processo Civil, arts. 85, § 2o, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1345913/PR, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI - TERCEIRA TURMA.